Tribunal: TJDFT
Processo: 0701430-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. COMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. MAJORAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação de obrigação de fazer para determinar ao Distrito Federal o fornecimento do medicamento Acalabrutinibe 100mg, Ibrutinibe 140mg ou Zanubrutinibe 80mg, na forma prescrita, por seis meses. O Distrito Federal requer a declaração de incompetência do juízo e a remessa dos autos à Justiça Federal, argumentando a necessidade de litisconsórcio com a União. A Defensoria Pública, em apelação adesiva, pleiteia a majoração dos honorários advocatícios fixados em R$ 700,00, com fundamento na Lei no 14.365/2022 e no art. 85, § 8o-A, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demanda que busca o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mas com registro na ANVISA, exige a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e a consequente remessa à Justiça Federal; (ii) estabelecer se cabe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, não exige a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, sendo suficiente a inclusão de qualquer dos entes federados no polo passivo, conforme fixado pelo STF no Tema 793.
4. A competência para julgar demandas relacionadas ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS permanece no juízo estadual quando a ação é proposta contra o Distrito Federal e o valor do tratamento não alcança 210 salários mínimos, em consonância com o Tema 1234 do STF, cuja eficácia foi modulada para incidir apenas em processos ajuizados após a publicação do acórdão.
5. A tabela da OAB não é aplicável na fixação dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Consoante decidido pelo STF no Tema 1002, os valores recebidos devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, não sendo cabível o rateio entre os seus membros.
6. Considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 85, §§ 2o, 8o do CPC, e arbitramento em casos análogos, o valor dos honorários advocatícios deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. O fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, não exige a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, podendo a parte autora demandar qualquer ente federado isoladamente.
2. A tabela da OAB não se aplica na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, sendo cabível sua majoração com base nos critérios de equidade, proporcionalidade e razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, II; CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A e 11; Lei no 14.365/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; STF, RE 1.366.243, Tema 1234, Plenário, j. 11.10.2024; STF, RE 888.275, Tema 1002, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 07.08.2020.